Tribunal: TJES
Processo: 5004418-28.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004418-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO CEZAR NEVES DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5004418-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO CEZAR NEVES DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Paulo Cezar Neves de Jesus
em face da decisão prolatada pelo Juízo da
2ª

Vara Criminal de Colatina
, que, converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, bem como determinou a suspensão temporária da execução da pena.

O recorrente, em síntese, pugna pela declaração de nulidade da decisão ao argumento de que a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade só poderia ocorrer se houvesse condenação definitiva em outro processo, bem como que não haveria previsão legal para a suspensão da execução de sua pena.

A questão é simples e o recurso não comporta acolhimento.

De início, é preciso esclarecer que Paulo Cezar Neves de Jesus foi condenado
pela prática do crime de tráfico de drogas
nos autos nº 0014628-31.2015.8.08.0014, da 1ª Vara Criminal de Colatina, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito.

Diante da informação de que o agravante estaria preso preventivamente por decisão proferida em outro processo (autos nº 0000138-91.2021.8.08.0014)
, o juízo suspendeu temporariamente a execução da pena imposta nos autos nº 0002325-77.2018.8.08.0014,
pelo fato de o agravante encontrar-se impossibilitado de cumprir a pena em regime aberto
.

Sabe-se que a conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade está adstrita às hipóteses legais descritas no artigo 44, §§ 4º e 5º, do Código Penal e do artigo 181 da Lei de Execução Penal. Senão vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[...]

§ 4
o
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5
o
Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma d
o artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

[...]

d) praticar falta grave;

[...]

Tais hipóteses preveem a
possibilidade de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade quando o reeducando pratica falta grave e/ou é condenado a pena privativa de liberdade.

Essa é a hipótese dos autos, em que
o agravante cumpria pena restritiva de direitos, quando teria praticado os delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal,
pelos quais, aliás, já restou condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Dessa forma, ao cometer tais infrações penais, o recorrente praticou falta grave, nos exatos termos do artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado [...]

Sendo assim, tendo o reeducando praticado novo crime durante o cumprimento da pena restritiva de direitos,
correta a conversão das penas restritiva de direitos em reprimenda privativa de liberdade
, nos termos do artigo 181,§ 1º, "d", da Lei de Execução Penal.

Quanto ao segundo argumento, sabe-se que
o
regime aberto de cumprimento de pena - assim como a pena restritiva de direito- é incompatível com a prisão preventiva,
pois é
impossível o cumprimento simultâneo das mesmas.

Nesse sentido, precedente de minha relatoria:

[...] A decretação de prisão preventiva, porém, impõe a suspensão do cumprimento de pena em regime aberto em razão da impossibilidade de cumprimento simultâneo da pena definitiva em regime aberto e de prisão cautelar [...] (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0006671-03.2020.8.08.0014, Rel. WILLIAN SILVA, Órgão: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/03/2021, DJe 26/04/2021)

Embora a nobre Defensoria Pública Estadual tenha indicado alguns precedentes que sustentariam a tese recursal, observa-se que
as situações descritas nos referidos acórdãos são distintas da analisada nestes autos
, posto que fazem referência à compatibilidade entre o cumprimento da pena em regime semiaberto e a prisão preventiva, hipótese em que de fato é possível o processamento da execução da pena, pois em ambas as situações há restrições à liberdade do apenado.

No caso em exame, não há dúvidas:
é impossível o cumprimento da pena em regime aberto enquanto o apenado estiver preso preventivamente.
Aliás,
consta do SEEU que já houve a regressão para o regime fechado
, o que torna estéril o alongar do debate.

Por isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE
. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Tendo o reeducando praticado novo crime durante o cumprimento da pena restritiva de direitos, correta a conversão em reprimenda privativa de liberdade
. 2.
A decretação de prisão preventiva impõe a suspensão do cumprimento de pena em regime aberto em razão da impossibilidade de cumprimento simultâneo. Regressão ao regime fechado já implementada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.